Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-30.2007.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000121-30.2007.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUDESTE TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DUILIA VIANNA MOTTA ALVES, UBIRATAN ALMEIDA OLINDA, ADENILSON VIANA NERY, ALBERTO BARBOSA ROCHA, EDUARDO CHALFIN

APELADO: ROBSON SCHMOOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEZIA FELIPE DOS SANTOS, GILDEMBERG DOS SANTOS COUTINHO, JOECELIA COUTINHO QUADROS, FRANCISCO MARINHEIRO DE ARAUJO, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA DE CARRO. MORTE DA GENITORA DOS AUTORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABÍVEL. RETIRADA DA SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. DEVIDA.

APELAÇÕES CONHECIDAS, APELAÇÃO DA SUDESTE TRANSPORTES LTDA PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DO
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000121-30.2007.8.05.0111, em que são apelantes a
SUDESTE TRANSPORTES LTDA
e o
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, e apelados
ROBSON SCHMOOR
,
RUDNEI SCHMOOR
e
RONISON SCHMOOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES,

DAR PROVIMENTO
ao recurso da
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso da
SUDESTE TRANSPORTES LTDA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça